Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726053-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL NUNES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade referente a invasão de domicilio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios constantes nos autos. 3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para o de porte para uso próprio (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Incabível a análise negativa do art. 42, da Lei 11.343/06, se somente foi considerado o vetor da quantidade da droga apreendida. 5. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica à ré, reincidente e detentora de maus antecedentes. Tanto a reincidência quanto os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio. 6. Recurso conhecido parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando o reconhecimento do tráfico privilegiado. Insurge-se contra a adoção dos maus antecedentes tanto na primeira fase, como circunstância judicial negativa, quanto na terceira fase, para denegar o tráfico privilegiado. Enfatiza que o crime utilizado para configurar a reincidência ocorreu em 2009. Ressalta que o fato que serve de antecedente não caracteriza a habitualidade no tráfico de drogas, sendo um registro de longa data. Aponta, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários para a redução da pena, porquanto primária, com bons antecedentes e sem dedicação a atividades criminosas; b) artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, asseverando a invalidade da busca domiciliar, porquanto sem mandado judicial e em clara violação ao direito à inviolabilidade domiciliar e aos requisitos legais para buscas excepcionais. Defende, por essa razão, que as provas obtidas de forma ilícita sejam desentranhadas do processo, com a sua consequente absolvição; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a pena aplicada é desproporcional, além de não estar adequadamente fundamentada, notadamente do que se refere às circunstâncias judiciais desfavoráveis. Alega, ainda, que os antecedentes criminais foram utilizados tanto na primeira fase quanto na segunda etapa, para majorar a pena aplicada; d) artigo 28 da Lei 11.343/2006, alegando, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou a aplicação do § 4o do artigo 33 da mesma lei, com a consequente redução da pena, sob o fundamento de que não há evidências de envolvimento com organização criminosa, ou que se dedique a atividades criminosas; e) artigo 33, § 2o, do Código Penal, argumentando que não há justificativa para a adoção do regime fechado. Indica a inexistência de elementos que comprovem extrema gravidade da conduta ou elevação da culpabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, 240, § 1o, do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez da busca domiciliar e das demais provas de autoria e de materialidade, de não ser caso de desclassificação do delito, nem de alteração do regime prisional ante o não preenchimento dos requisitos legais, bem como de ser adequada a dosimetria, utilizando-se duas condenações com trânsito em julgado na primeira fase da dosimetria e outras duas condenações definitivas na segunda etapa, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024). Acrescente-se que “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). E, “a decisão de afastar o redutor do tráfico privilegiado foi baseada na análise dos elementos fáticos e probatórios, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.736.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Demais disso, no que tange à apontada ofensa ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, também não cabe prosseguir o inconformismo, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o entendimento da Corte Superior: “A fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada em razão da reincidência da paciente e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e à jurisprudência desta Corte (HC n. 816.289/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024)” (HC n. 932.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.173.733/SP (relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016